Tribunal: TJSP
Processo: 2136697-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Não verificada – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001
1
Registro: 2020.0000679288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Garça, em que é
embargante OGATA COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA, é
embargado RICARDO PIETRO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001
2
Embargos de Declaração no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Garça
Agravante: Ogata Veículos e Peças Ltda.
Agravado: Ricardo Pietro Moreira
Voto no 25.392
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Não
verificada
Pretensão à revisitação do que fora
expressamente
decidido
anteriormente

Impossibilidade Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OGATA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória, ora em fase de cumprimento de sentença,
que lhe move RICARDO PIETRO MOREIRA, insurgindo-se contra o acordão
de fls. 252/257, no qual, por votação unânime, negaram provimento ao agravo
de instrumento interposto pela embargante.
Aduz a agravante (fls. 1/5) que teria restado
demonstrado que não disporia de faturamento suficiente para honrar as
obrigações assumidas durante o período de normalidade, sendo que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001
3
faturamento em abril teria correspondido a 1% do faturamento de janeiro, o que
evidenciaria sua momentânea incapacidade para cumprimento da obrigação
objeto do cumprimento de sentença.
Pretende
o
prequestionamento
da
matéria
ventilada para que seja viabilizada a interposição de recurso para apreciação
de Superior Instância.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, verifica-se que o Acórdão embargado
analisou os pontos impugnados, não padecendo de qualquer vício elencado no
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ao contrário, verifica-se que o julgado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da Turma competente a respeito do
tema, deixando certo que era caso de negar provimento ao agravo de
instrumento tendo em vista a ausência de comprovação da alegada
impossibilidade de pagamento das duas últimas parcelas do acordo.
Nesse sentido, vale apenas destacar o teor de fls.
256, na qual resta clara a insuficiência da tabela de fls. 18 para comprovar a
dificuldade da recorrente, tendo sido pontuado que os valores apontados não
foram minimamente esclarecidos e comprovados, de forma que não havia
como acolher sua pretensão de prorrogação de pagamento das duas últimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001
4
parcelas do acordo.
De se observar ainda que não se inclui no escopo
do recurso de embargos de declaração a simples reabertura do quanto
decidido, tendo em vista ser imprescindível para o acolhimento dos embargos
a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 1.023 do novo CPC).

Reconhecido algum desses vícios e sendo eles
devidamente sanados, daí então é possível se falar em efeito modificativo,
decorrência lógica da identificação das hipóteses do art. 1.022 do novo Código
de Processo Civil (art. 1.024, §4o do novo CPC). Contudo, o efeito infringente
por si só inexiste. E os embargos não se prestam à simples revisitação do que
foi decidido, tal como pretende a parte embargante.
Nesse sentido, destaca-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
NATUREZA
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535
do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos
pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do parágrafo único do
art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001
5
da causa. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, 2a Turma do STJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ: 05/05/2016).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se formou no
sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja nomeação
tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar
uma contrapartida indenizatória.” (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1205936/DF, Corte
Especial do STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ: 04/05/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO
DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO.
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento de
recurso em que exista a constatação de situação jurídica consolidada
ocorrida sob a vigência da norma processual revogada, conforme a
inteligência do art. 14 do NCPC. I
I Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2136697-96.2020.8.26.0000/50001
6
Civil.
III Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV
Embargos de declaração desprovidos.” (SL 874 AgR-ED, Tribunal
Pleno, Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJ: 20/04/2016)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com
objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, 1a Turma
do STF, Rel. Min. Edson Fachin, DJ: 15/03/2016).
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento,
diante da inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há
como ser complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já
foi expressamente enfrentado; não obstante, considerem-se incluídos no
acórdão prolatado todos os elementos suscitados pela parte embargante nos
termos dispostos pelo art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator